Tribunal: TJPA
Processo: 0812632-19.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812632-19.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ALAN PATRICK TORRES MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II E ARTS. 29 E 69, TODOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE ALMEJAVA O RESULTADO MORTE. ARGUMENTAÇÃO NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA FASE PROCESSUAL VIGENTE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso de agentes e continuidade delitiva, com base nos arts. 29 e 69 do CPB. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há indícios suficientes para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou; ii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal) e; iii) se é possível a exclusão de qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

III.

Razões de decidir

3. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. A fase de pronúncia reclama o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação.

5. As provas colhidas demonstram a participação do Recorrente e outros indivíduos em agressões com uso de facas, sendo cabível a submissão do réu ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

6. A alegação de ausência de intenção de matar (
animus necandi
) foi refutada pela análise das provas, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, que indicaram atos particularmente letais, sendo a desclassificação para crime diverso necessária certeza absoluta da ausência de
animus necandi,
o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos.

7. A exclusão de qualificadora por recurso que dificultou a defesa das vítimas é inviável nesta fase processual, pois sua análise compete ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente. A exclusão de qualificadoras é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2, IV, c/c 14, II; Código de Processo Penal, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edenias Silva do Nascimento
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c, art. 14, inc. II, e arts. 29 e 69, todos do CPB, tendo como vítimas Ivanilson Sousa Santos e Rômulo Silva de Almeida.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 22275999
,
que
:

“1.
Dos fatos:

No dia 01 de maio de 2014, ocorria uma programação esportiva no Campo do Antigo Matadouro, situado na Trav. Antônio Simões esquina com Rua Tauari, quando, por volta das 18:00h, começou uma briga generalizada ás margens do referido campo, onde, os indivíduos ALEXANDER, WALDIR, WILLER e GLEIUSON desferiram várias facadas, chutes e pontapés contra as vítimas IVANILSON SOUSA SANTOS e RÔMULO SILVA DE ALMEIDA, ao qual só não vieram à óbito por circunstâncias alheias a vontade dos indiciados.

Consta ainda que, ALEXANDER, WALDIR e WILLER WAYKAR correram atrás da vítima RÔMULO e, após alguns metros de perseguição a vítima acima caiu e o indivíduo ALEXANDER passou a esfaqueá-lo, enquanto os outros dois indivíduos o agrediam com chutes e pontapés.

Tem-se ainda, o depoimento da vítima IVANILSON, relatando que, no local e hora do fato, percebeu alguns indivíduos correndo em sua direção, entre eles estavam os indivíduos WILLER RAYKAR e GLEIUSON e, ao se aproximarem, o indivíduo RAYKAR lhe deferiu uma sarrafada no rosto.

Em consequência, a vítima IVANILSON tentou se defender das agressões, no entanto, os indiciados puxaram suas facas da cintura, desse modo, a vítima saiu correndo, porém, fora alcançada pelos indivíduos RAYUKAR e ALEXANDER, os quais, cada um lhe desferiu uma facada nas costas, onde, conseguiu fugir dos indivíduos e logo após, receber o tratamento no Hospital Municipal.

Ademais, após a detenção dos indivíduos ALEXANDER, WALDIR e WILLER, os mesmos foram levados para a Base Móvel da Polícia Militar e, em seguida, o indivíduo GLEIUSON acompanhado de vários elementos, tentaram invadir a referida Base para retirar os citados elementos da custódia policial. Desse modo, os policiais tiveram que desferir alguns disparos para o chão, com o intuito de inibir a ação desses indivíduos, sendo que, um dos disparos chegou a atingir um dos pés de GLEIUSON.

Os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e a FACA fora encontrada, onde foi encaminhada ao Centro de Perícias Científicas.

2.
Dos elementos de informação:

A materialidade delitiva está comprovada pelos depoimentos prestados no bojo do inquérito, pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, 1 (uma) faca, com aproximadamente 20 cm de lamina, bem como, será acostado nos autos o laudo de Perícia Técnica em Objeto (requisitada à fl. 70), o Laudo de Lesão Corporal das Vítimas (requisitadas às fls. 71/72), o qual complementará a opinião delitiva.

Os indícios estão demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas no procedimento investigatório, bem como pelo depoimento da vítima IVANILSON.”

Em razões recursais
,
à ID 22276290
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado para o delito de lesão corporal, ante a inexistência de provas nos autos de que ele realmente almejava o resultado morte, ou, caso seja mantida a decisão atacada, requer o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 22276293
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento total

do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Edenias Silva do

Nascimento como incurso nas sanções do 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes) c/c artigos 29,
caput
e 69,
caput
todos do CPB, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado do feito,
à ID 22276294
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121, §2º, inc. IV, c/c, art. 14, inc. II, c/c arts. 29 e 69, todos do CPB, pugnando pela desclassificação para o delito de lesão corporal, ou, que seja excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

- Da almejada desclassificação delituosa

In casu
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado para o delito de lesão corporal, já que não há evidências concretas de que tenha praticado atos com a intenção de matar as vítimas, alegando que diante das informações contidas nos autos resta perceptível que ele não agiu com dolo, pois não havia a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas carreadas aos autos são evidentes e robustas o bastante para confirmar a decisão de pronúncia, vez que arrimadas na materialidade e nos indícios suficientes de autoria, cuja parte fundamentada do
decisum
atacado que, aliás tem fé pública, transcrevo,
verbis
:

“O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria. Neste momento destaco que diante da existência de vários réus e de vários delitos passo a fazer análises separadas de todos os fatos, ou seja, de crime a crime imputados aos acusados.

No presente casos são imputados ao acusado um homicídio em concurso de agentes, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da

materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos Laudo de Exame de Corpo de Delito nas vítimas, os prontuários de atendimento médico e os depoimentos das testemunhas, havendo com isso prova da materialidade dos fatos, o que inclusive é fato incontroverso nos autos.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades dos delitos passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal das defesas do acusado é a desclassificação para lesão corporal, sob alegação da ausência de prova do animus necandi.

Apesar de todo o respeito que é merecedor o Nobre Defensor Público nessa oportunidade não posso acolher sua tese de ausência de aninus necandi por parte do réu, pois, as vítimas ao serem ouvidas em Juízo confirmaram que o réu, juntamente com outras pessoas as agrediram com facas, armas brancas, e que no entendimento delas haveria a caracterização do Animus Neceandi.

Além disso, as demais testemunhas ouvidas em Plenário confirmaram as lesões nas vítimas e deixaram patente a possibilidade de caracterização do animus necandi, por isso, com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do aninus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo

Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos: (...)”.

Destarte, em que pese a força dos argumentos expendidos pela defesa, entendo que não deve prevalecer a pretensão de ver reformada a sentença combatida, visto que, os depoimentos das vítimas e das testemunhas são suficientes para formar a decisão do douto Juízo
a quo,
já que àqueles indicam que o Recorrente teria tentado matar as vítimas, mas não obteve êxito devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, nesta fase processula não é possível afirmar se houve ou não a intenção de matar por parte do Recorrente, dado que o douto Juiz do feito fez a análise adequada ao caso, que não exige a certeza necessária para uma condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria, questão que será examinada pelo Tribunal do Júri, que formará o veredicto.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não agiu com
animus necadi
limitando-se, apenas, a “dizer” que ele não agiu com dolo, pois não havia a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo.

No caso sob exame, depreende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, requer a Defesa seja excluída a qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação concreta.

Ab initio
, é necessário destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria milita no sentido de que, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada exclusão, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo possível verificar que há lastro mínimo para sustentação das alegações do Ministério Público que traz em sua tese a circunstância em questão, daí mais prudente se revela que se mantenha nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024